Tribunal: TJPA
Processo: 0805987-12.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805987-12.2026.8.14.0000

INTERESSADO: UANDERSON PEREIRA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE OURILÂNDIA DO NORTE/PA

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. POSSE E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES. CORRUPÇÃO DE MENORES. EXCESSO DE PRAZO. PENDÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 52/STJ. AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
liberatório, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33 e art. 35 da Lei nº 11.343/06; art. 12 e art. 16 da Lei nº 10.826/03; e art. 244-B da Lei nº 8.069/90, em concurso material, sob alegação de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para prolação da sentença, diante da ausência de juntada do laudo toxicológico definitivo após o encerramento da instrução criminal e apresentação das alegações finais. Requereu-se o relaxamento da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de juntada do laudo toxicológico definitivo caracteriza excesso de prazo apto a ensejar constrangimento ilegal na prisão preventiva; e (ii) estabelecer se a inexistência momentânea do laudo definitivo compromete a materialidade delitiva e afasta a justa causa para manutenção da custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aferição de excesso de prazo não decorre de critério meramente aritmético, devendo observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, consideradas as peculiaridades do caso concreto e a existência ou não de desídia estatal.

3. A instrução criminal encontra-se encerrada, remanescendo apenas a juntada do laudo toxicológico definitivo, circunstância que atrai a incidência da Súmula 52 do STJ, segundo a qual fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo após o encerramento da instrução.

3. O Juízo processante impulsionou regularmente o feito e expediu ofícios ao órgão pericial competente para obtenção do laudo definitivo, afastando-se hipótese de inércia judicial ou demora abusiva imputável ao Estado-Juiz.

4. A demora na elaboração do laudo toxicológico definitivo decorre de dificuldades estruturais inerentes à realização de exames periciais especializados, especialmente em processos relacionados ao tráfico de drogas.

5. O laudo toxicológico provisório constitui elemento suficiente para embasar a prisão em flagrante, o oferecimento da denúncia e a manutenção da prisão preventiva, nos termos do art. 50, §1º da Lei nº 11.343/06.

6. A ausência momentânea do laudo definitivo não implica ausência de justa causa para a ação penal nem ilegalidade da custódia cautelar quando presentes outros elementos informativos indicativos da materialidade delitiva.

7. A apreensão de aproximadamente 26 kg de diversos entorpecentes, além de munições de variados calibres, inclusive de uso restrito, evidencia a gravidade concreta da conduta e justifica a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

8. Os indícios de vínculo com organização criminosa, a utilização de adolescente na atividade ilícita e a notícia de envolvimento anterior do paciente com tráfico de drogas demonstram risco concreto de reiteração delitiva.

9. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes e inadequadas diante da gravidade concreta dos fatos e da periculosidade evidenciada nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento
:

1. Encerrada a instrução criminal, a pendência de juntada do laudo toxicológico definitivo não configura constrangimento ilegal por excesso de prazo, incidindo a Súmula 52 do STJ.

2. O laudo toxicológico provisório é suficiente para embasar a decretação e manutenção da prisão preventiva nos crimes de tráfico de drogas.

3. A ausência temporária do laudo toxicológico definitivo não afasta a justa causa da ação penal quando presentes outros elementos indicativos da materialidade delitiva.

4. A gravidade concreta da conduta, o risco de reiteração criminosa e os indícios de vinculação com organização criminosa legitimam a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, art. 50, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC nº 200265/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16.09.2024, DJe 18.09.2024; STJ, AgRg no HC nº 711275/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 08.02.2022, DJe 14.02.2022; Súmula 52/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal, na 31ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de
Habeas Corpus
Liberatório
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Uanderson Pereira da Silva
, em face de ato do
Juiz da Vara única da Comarca de Ourilândia do Norte
, na Ação Penal nº 0800645-94.2025.8.14.0116, em que figura como réu, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
e art. 35 da Lei nº 11.343/06; art. 12 e 16 da Lei nº 10.826/03; e art. 244-B da Lei nº 8.069/90, na forma do art. 69 do Código Penal.

O impetrante sustenta que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na formação da culpa, pois permaneceria preso preventivamente desde 22/05/2025, mesmo após o encerramento da instrução criminal e a apresentação das alegações finais, em 23/12/2025, estando o feito paralisado exclusivamente em razão da não juntada do laudo toxicológico definitivo pelo órgão pericial estatal, o que comprometeria a materialidade do delito de tráfico de drogas e evidenciaria ausência de justa causa para a manutenção da custódia cautelar (ID 34501014).

Aduz que a mora não seria imputável à defesa e que a prisão teria se tornado desproporcional, podendo ser substituída por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

Requer a concessão de medida liminar para liberdade imediata do paciente e, no mérito, a confirmação da ordem para relaxar a prisão preventiva, em razão do excesso de prazo, ou, subsidiariamente, a substituição do cárcere por cautelares alternativas.

A medida liminar requerida foi indeferida (ID 34850969).

Informações coligidas ao caderno processual (ID 35069844).

O Ministério Público, nesta superior instância, através da insigne Procuradora de Justiça Drª Amélia Satomi Igarashi, emitiu parecer pelo conhecimento do
Habeas Corpus
e denegação da ordem (ID 35908349).

Solicitadas e apresentadas pela autoridade coatora informações complementares (ID 36037554 e ID 36133726).

O Órgão Ministerial, após a apresentação das informações complementares, ratificou integralmente o parecer anteriormente exarado (ID 36556368).

Coube-me a relatoria, por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

1. Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do
writ
.

2. Mérito.

A controvérsia restringe-se à alegação de excesso de prazo na formação da culpa, em razão da ausência de juntada do laudo toxicológico definitivo, bem como a suposta inexistência de justa causa para manutenção da prisão preventiva. Argumenta a impetração que a demora na conclusão da prova pericial, atribuída ao órgão estatal competente, comprometeria a materialidade do delito de tráfico de drogas e tornaria ilegal a custódia cautelar.

Cumpre consignar que o entendimento consolidado na jurisprudência pátria é no sentido de que a aferição do alegado excesso de prazo não decorre de simples cálculo aritmético dos lapsos processuais, devendo ser realizada à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observadas as peculiaridades do caso concreto e a eventual existência de desídia estatal injustificada.

Com efeito, os tribunais superiores possuem orientação firme no sentido de que somente se reconhece constrangimento ilegal por excesso de prazo quando evidenciada demora irrazoável decorrente de inércia abusiva do aparato estatal, o que não se verifica na hipótese.

Acerca do tema, colhe-se o seguinte precedente:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. LATROCÍNIO. EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA OU INÉRCIA DO MAGISTRADO SINGULAR. INSTRUÇÃO CONCLUÍDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 52/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1
. Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional, o que não se verifica de plano no caso em exame.

2. No caso, observa-se que a ação se desenvolve de forma regular, sem desídia ou inércia do magistrado singular.
[...] Em outras palavras, não vislumbro ofensa aos princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoável duração do processo (art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal). [...] 4. Agravo regimental conhecido e improvido. (STJ - AgRg no RHC: 200265 BA 2024/0234610-1, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 16/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/09/2024) (grifos)

No caso vertente, observo que o paciente foi preso em flagrante em 22/05/2025, tendo sido regularmente convertida a custódia em prisão preventiva. Na sequência, a denúncia foi ofertada, apresentada defesa, realizada audiência de instrução e julgamento e oportunizada a apresentação das alegações finais pelas partes, encontrando-se o feito pendente, tão somente, da juntada do laudo toxicológico definitivo para ulterior prolação da sentença.

Nessa toada, imperioso destacar que a pendência de juntada do laudo definitivo não obsta o reconhecimento do encerramento da instrução criminal, atraindo a incidência da Súmula nº 52 do STJ, segundo a qual
“encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo’
. Isso ocorre porque a fase de produção de provas em audiência (oitiva de testemunhas e interrogatório) já se exauriu, sendo o exame pericial tratado como diligência técnica complementar, o que não impede a declaração de encerramento da instrução para fins de aferição do prazo prisional.

Verifico, portanto, que a instrução criminal foi regularmente impulsionada, sem paralisações indevidas atribuíveis ao Juízo processante ou ao órgão acusador, sendo certo que a dilação temporal ora questionada decorre exclusivamente da necessidade de conclusão da prova pericial definitiva pelo órgão técnico competente.

A propósito, consoante informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, houve expedição reiterada de ofícios ao Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, objetivando a remessa do laudo toxicológico definitivo, circunstância que afasta qualquer alegação de inércia judicial.

A demora verificada insere-se dentro das dificuldades estruturais inerentes à realização de exames periciais, especialmente em processos envolvendo tráfico de drogas e necessidade de prova técnica especializada, não sendo possível imputar ao Juízo responsabilidade por eventual mora na elaboração do laudo definitivo.

Não se pode olvidar que o paciente não responde apenas pelos delitos previstos no art. 33 e art. 35 da Lei nº 11.343/06, mas também pelos crimes insculpidos no art. 12 e art. 16 da Lei nº 10.826/03, além do art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, o que evidencia maior complexidade da persecução penal e reforça a necessidade de maior cautela na condução do feito.

Outrossim, não procede a alegação defensiva de ausência de materialidade delitiva apta a justificar a manutenção da custódia cautelar por ausência do laudo toxicológico definitivo.

O laudo toxicológico provisório constitui elemento suficiente para embasar a lavratura do auto de prisão em flagrante, o oferecimento da denúncia e a manutenção da prisão preventiva, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. TESE DE INVALIDADE DA PRISÃO CAUTELAR. LAUDO TOXICOLÓGICO PROVISÓRIO ASSINADO POR AGENTE POLICIAL. LEGALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O art. 50, § 1º, da Lei n. 11.343/2006 estabelece claramente que laudo toxicológico preliminar assinado por perito ou pessoa idônea é suficiente para a decretação da prisão cautelar e oferecimento da denúncia.
2. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 711275 PR 2021/0392234-6, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 08/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2022) (grifos)

A ausência momentânea do laudo toxicológico definitivo não implica, por si só, em ilegalidade da prisão preventiva, mormente quando existente laudo preliminar de constatação da substância entorpecente, aliado aos demais elementos informativos coligidos durante a investigação, que revelam acentuada gravidade concreta dos delitos, apta a justificar a preservação da custódia cautelar para garantia da ordem pública.

Conforme destacado na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, foram apreendidos aproximadamente 26 kg de entorpecentes diversos, dentre eles maconha, skunk, crack, cocaína e ecstasy, além de munições de diversos calibres, inclusive de uso restrito, que demonstram a expressiva dimensão da atividade criminosa supostamente desenvolvida pelo paciente (ID 34503468 - p. 47 e ID 34503468 - p. 9).

De mais a mais, há indicativos concretos de vínculo com organização criminosa de atuação nacional, bem como elementos que apontam a utilização do próprio filho adolescente na mercancia ilícita de entorpecentes.

Some-se a isso a notícia de anterior envolvimento do paciente com o tráfico ilícito de drogas, que corrobora o risco concreto de reiteração delitiva e a necessidade de preservação da ordem pública (ID 34503467 - p. 59/60).

Destarte, permanecem hígidos os fundamentos que ensejaram a decretação da segregação cautelar, diante da gravidade concreta da conduta, do
modus operandi
empregado e do efetivo risco de reiteração criminosa, mostrando-se insuficientes e inadequadas, neste momento, as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP.

Nessa linha de intelecção, ausente demonstração de mora abusiva imputável ao Estado-Juiz, bem como permanecendo íntegros os fundamentos concretos da prisão preventiva, não há falar em ilegalidade da medida extrema.

3. Dispositivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente
Habeas Corpus
e
DENEGO A ORDEM
, nos termos da fundamentação acima delineada, recomendando-se ao Juízo processante que reitere a expedição de ofício ao Centro de Perícias Científicas Renato Chaves para fins de emissão do laudo toxicológico definitivo, assegurando-se, após a respectiva juntada, a abertura de vista às partes para manifestação, antes da prolação da sentença, em observância ao contraditório e a ampla defesa.

Comunique-se, com urgência, o inteiro teor desta decisão ao Juízo da Vara Única da Comarca de Ourilândia do Norte, para ciência e cumprimento.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 08/06/2026